Tribunal: TJMT
Processo: 1010105-36.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010105-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BERNARDO ROCHA DUARTE VERAS - CPF: 941.856.541-20 (AGRAVANTE), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GRIZIELLY CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.245.491-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

In casu, embora a construtora ré tenha adotado medidas visando o cumprimento da medida liminar deferida nos autos, os autores deixaram de adotar as providências necessárias para o pagamento do valor financiado à construtora, tampouco justificaram a impossibilidade, quedando-se inerte, restando escorreita a decisão que revogou a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bernardo Rocha Duarte Veras,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que move contra C. A. T. – Construtora e Incorporadora Ltda. – ME, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a reintegração da posse do imóvel em favor da construtora.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não pode ser responsabilizado pela falha administrativa no repasse por parte da instituição financeira. Assevera a existência de contrato imputando a responsabilidade pelo pagamento da agravada à Caixa Econômica Federal, sendo que está cumprindo regularmente com as parcelas do financiamento.

Segue sustentando a existência de perigo de dano, pois está sem ter onde morar, estando abrigado na casa de amigos próximos.
Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 167581153).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 170781161), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023